Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709932-06.2017.8.07.0001 RECORRENTES: ROBERTO MASCARENHAS XAVIER, JOÃO CRISTOVÃO FONSECA XAVIER, R3 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA - ME RECORRIDOS: INTELIGÊNCIA MULTIFOCAL ASSESSORIA E LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA, INSTITUTO AUGUSTO CURY- IAC, ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, AUGUSTO JORGE CURY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE FRANQUIA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA. ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO VERIFICADO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. MODALIDADE DE ENSINO DISTINTA. 1. A sentença apresenta fundamentação consistente e adequada aos fatos e argumentos articulados pelas partes, em observância aos artigos 489, §1o, incisos I a IV, do CPC e 93, inciso IX, da CF. Logo, a insurgência dos apelantes contra o acerto ou não dos fundamentos da sentença, e sua adequação ao ordenamento jurídico, é matéria afeta ao mérito do recurso, e que não a inquina de nulidade, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que os apelantes apresentem documentação suficiente que a comprove, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 3. Na hipótese, a relação comercial objeto da controvérsia é restrita ao contrato de franquia e, de acordo com as provas constantes dos autos, a atividade de franqueadora é exercida apenas pela empresa que assinou o pré-contrato, o que justifica a aplicação do disposto no art. 265 do Código Civil, com o afastamento de eventual responsabilidade solidária das demais empresas rés. 4. Os alegados atos ilícitos e abusivos que justificariam a rescisão do pré-contrato de franquia não restaram comprovados, tendo em vista a observância da circular de oferta de franquia. 5. A oferta de cursos sobre sua própria obra lecionados pelo réu, na modalidade on line, difere dos cursos oferecidos pela franquia na modalidade presencial, com método diverso, o que justifica a diferença de valores cobrados e afasta a alegação de concorrência desleal. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, ambos do CPC, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça por não possuírem condições financeiras de arcarem com as despesas do processo; c) artigo 17 do CPC, sustentando que demonstraram a existência de grupo econômico e legitimidade passiva de todos os recorridos que descumpriram o contrato de franquia conjuntamente, devendo responderem solidariamente pelos danos causados a terceiros; d) artigos 389 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que restaram comprovadas as diversas condutas praticadas pelos recorridos que configuram inadimplemento contratual e violação aos princípios da boa-fé objetiva e lealdade contratuais; e e) artigo 195, inciso III, da Lei 9.279/1996, argumentando que a franquia vendida pelos recorridos se trata da comercialização de cursos exclusivos desenvolvidos pelo Dr. Augusto Cury, por meio da Teoria da Inteligência Multifocal, o qual, simultaneamente à vigência do referido contrato, lançou inúmeros estudos na modalidade online, com conteúdo idêntico ou extremamente semelhantes aos cursos que seriam de exclusividade das franquias, por valores extremamente inferiores, configurando concorrência desleal. Pedem a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.709.524, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 98, caput, e 99, §§2o e 3o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: "A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que pode o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício de gratuidade de justiça, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais” (AgInt no AREsp n. 2.796.825/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Melhor sorte não colhe o recurso com base na suposta ofensa aos artigos 17 do CPC, 389 e 422, ambos do CCB, e 195, inciso III, da Lei 9.279/1996. Isso porque, está evidente que para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, seria indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça: “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025